Tribunal: STF
Processo: ARE 1308131
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Ação de cobrança - Abono de permanência devido em razão do reconhecimento judicial ao recebimento de aposentadoria especial - Servidor Municipal de Sertãozinho/SP - Sertprev e Municipalidade recorrem - Legitimidade 'Ad causam' - Presente o interesse processual - Preenchimento dos requisitos legais - Não incompatibilidade entre recebimento de abono de permanência e aposentadoria especial - Manutenção da sentença - Recursos dos réus desprovidos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, IV, 5º, caput, e 40, caput, § 4º, II, e § 19, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O autor tem direito a receber o abono de permanência. Ele é devido a quem, já tendo implementado as condições para aposentar, continua a exercer seu trabalho. Foi esse o caso do autor. Preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial, pediu-se e teve negado o pleito na esfera administrativa. Nascendo sua pretensão, resistida, aforou demanda em que obteve o reconhecimento de seu direito à aposentadoria. Nesse intervalo de tempo, foi obrigado a continuar trabalhando. Justo, portanto, que receba, durante tal período, o abono de permanência, como verdadeira verba indenizatória pelo equívoco da não concessão do benefício previdenciário (equívoco, pois o direito foi reconhecido em Juízo). O autor tentou, voluntariamente, aposentar-se. Sem êxito, contudo. Obteve apenas em Juízo o reconhecimento de seu direito, de modo que não há qualquer incompatibilidade entre a aposentadoria especial e a verba devida a título de abono de permanência (pelo período em que o servidor se viu obrigado a continuar trabalhando, até que saísse a decisão judicial irrecorrível que reconheceu seu direito).
    (...)
    Quanto ao argumento de que o abono de permanência não é devido em caso de aposentadoria especial, pois revela-se incompatível estimular o servidor a continuar seu exercício profissional em condições insalubres ou perigosas, sublinhe-se que não se trata, na essência do problema, do caso do autor. Ele não foi estimulado a permanecer trabalhando por parte do Município. Ao contrário, ele foi desestimulado ao ter negada sua aposentadoria especial. Precisou ajuizar ação para o reconhecimento do direito. Permaneceu mais tempo trabalhando do que precisava. A equidade, aplicável ao sistema dos Juizados, impõe que seja ele indenizado por esse período em razão do equívoco do indeferimento administrativo (confirmado pela sentença que lhe concedeu a aposentadoria especial), igualando um direito que ele teria, caso tivesse permanecido trabalhando durante o prazo de análise da aposentadoria. Onde está a mesma razão, deve ser aplicado o mesmo direito."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente